Tribunal: TJSP
Processo: 1002530-69.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Improcedência. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Ônus probatório a cargo do banco. Ausência de prova quanto à regularidade da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inocorrência de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Improcedência. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Ônus probatório a cargo do banco. Ausência de prova quanto à regularidade da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inocorrência de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos materiais presentes. Determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (Tema 929, E. STJ). Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, sopesadas as circunstâncias dos autos. Procedência decretada. Recurso provido.